Tribunal: TJDFT
Processo: 0712582-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA SALARIAL. PROVENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (art. 833, inciso IV do CPC/15). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada quando for utilizada para o pagamento de prestação alimentícia, inserindo-se os honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG).
2. Ausentes documentos que comprovem ofensa à dignidade do devedor e à subsistência própria e de sua família, não há como reconhecer a impenhorabilidade pleiteada.
3. Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, têm natureza alimentícia, sendo legítima a penhora de 10% da verba salarial para seu pagamento.
4. Recurso conhecido e provido.